Tribunal: TJES
Processo: 5019316-67.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019316-67.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019316-67.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RECORRIDO:
REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. NULIDADE. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
aduzindo o requerente que recebe benefício junto à previdência social e percebeu o desconto de dois contratos que alega desconhecer, quais sejam, 274004 031 e 274004 040, ambos inclusos em 08/2023. Busca, assim, a declaração de nulidade dos contratos, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 10899571), o requerido informa que os contratos questionados pelo autor foram objeto de portabilidade do Banco Bradesco e do Banco C6, motivo pelo qual deve ser afastado o pedido de danos materiais e morais.

A sentença (ID 10899889) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para compelir a Requerida a promover o cancelamento dos contratos consignados objeto da lide, com a suspensão dos descontos mensais realizados em seu beneficio n° 184.023.177-4.

Ato contínuo para condenar a Requerida ao pagamento da importância de R$ 664,16, já na forma dobrada, a título de danos materiais devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com IPCA, a contar de cada desembolso, nos termos do art.389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, §1° do CC/2002, visto que esta remunera tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.

Por último, para condenar a requerida ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

JULGO EXTINTO, sem resolução de mérito o pedido contraposto, nos termos dos arts. 487, I e arts. 485, IV, respectivamente, ambos do CPC
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10899890), reiterando a preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, informa a validade da contratação digital, a portabilidade realizada, bem como sejam afastados os danos materiais e, quanto aos danos morais, pretende a redução.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 10899894), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

No mérito, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do banco, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrido o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justificasse os descontos realizados.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco de que os contratos
274004 031 e 274004 040
foram devidamente assinados digitalmente, em se tratando de ambiente virtual nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a simples assinatura digital é suficiente para validá-los. Ressalto que os instrumentos questionados estão anexados aos ID’s 10899572 e 10899573, inexistindo ainda qualquer prova de que sejam objeto de portabilidade do Banco Bradesco e Banco C6, considerando que os contratos originários não foram juntados aos autos.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento de assinatura digital não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Assim, no mesmo sentido do magistrado de piso, entendo pertinente declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a restituição do valor debitado do benefício previdenciário do autor.

Em relação à devolução, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrido. No caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima. Portanto, diante da ausência de má-fé, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados da parte autora, o que divirjo do posicionamento adotado.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, configuram conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrente pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, considerando toda a situação vivenciada pelo autor, entendo que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequada face às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrente enriquecimento ilícito.

Por fim, deixo de determinar a compensação com os supostos valores recebidos pelo autor em conta. Esclareço. Os comprovantes anexados aos ID’s 10899576 e 10899577 são prints de uma tela e não o comprovante de transferência em si. Além disso, são ilegíveis, sendo impossível realizar a conferência da conta que supostamente recebeu os valores
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para determinar que a restituição dos valores para o autor ocorra na forma simples. No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada.
Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)